Tribunal: TJES
Processo: 0000023-80.2021.8.08.0043
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000023-80.2021.8.08.0043

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOCIMAR COELHO DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. REGIME INICIAL SEMIABERTO.
PENA DE DETENÇÃO.
PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL E REINCIDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta por Jocimar Coelho dos Santos contra
a
sentença que o condenou pelos crimes previstos no art. 129, §9º, e art. 147, c/c art. 61, II, “f”, todos do Código Penal,
no contexto da
Lei nº 11.340/06, à pena de 1 ano e 8 meses de detenção, em regime inicial semiaberto. Defesa insurge-se exclusivamente contra o regime inicial de cumprimento da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a fixação do regime inicial semiaberto mostra-se desproporcional quando presentes circunstância judicial desfavorável e reincidência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal em razão de circunstância judicial desfavorável, acrescida da agravante da reincidência.

4. A jurisprudência do STJ e STF admite a fixação de regime inicial mais gravoso em hipóteses de pena inferior a 4 anos quando constatada circunstância judicial desfavorável e reincidência, nos termos do art. 33, § 2º, "b" e §3º, do Código Penal.

5. Sentença suficientemente fundamentada, inexistindo violação ao princípio da individualização da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL N
º
0000023
-
80
.20
2
1
.8.08.00
4
3

APELANTE:
JOCIMAR COELHO DOS SANTOS

A
PELADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

R
ELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Eminentes pares, conforme relatado, t
rata-se
de
apelaç
ão

crimina
l

interposta

p
or
JOCIMAR COELHO DOS SANTOS

e
m face da sentença

proferida

pel
o

Juízo da Vara Única de Santa Leopoldina
(
I
D 14184436
)
,

que
julgou procedente
a pretensão punitiva estatal,
reconhecendo a prática
d
o crime previsto no art. 129, §
9º e do art. 147, c/c art. 61, II, “f”, todos

do Código Penal,
na forma da Lei n
º 11.340/06,
condenando
o
acusad
o
à pena
de

01 (um) ano e 08 (oito) meses
de
detenção
,
em regime
inicial

semi
abert
o.

Em
suas
razões
(
ID
14184444
)
,
a

defesa
s
e insurge apenas quanto

a
o regime
inicial
de cumprimento de pena,
por entender ser
excessivamente gravoso,
ainda que o recorrente seja reincidente,
considerando que a reincidência, por si só, não constitui motivação idônea que justifique a não aplicação do art. 33, §2º, “b” ou “c”, do Código Penal.

C
ontr
arrazões
pel
a manutenção da sentença
(
ID
14184448
)
.

Em seguida, o
Parecer
Ministerial
opinando pelo desprovimento do recurso
(ID
14668997
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

De acordo com a denúncia,
nos dias 19 e 22/
04/2019
, em Meia Légua, Zona Rural
do Município de Santa Leopoldina
, em uma saída temporária da prisão, o denunciado foi até a residência da ex-companheira
Ana Paula Helmer Boone,
com o intuito de se esconder, ocasião em que a agrediu fisicamente e
a
ameaçou de morte, caso o denunciasse.

Deflagrada a ação penal
e
observado o princípio do devido processo legal e da ampla defesa
durante a instrução processual
,
a defesa se insurge
apenas
quanto ao regime inicial de cumprimento de pena semiaberto.

Para tanto
, reproduzo
excerto da sentença guerreada, apenas quanto a dosimetria das penas aplicadas pelo juízo:

"
A) DO CRIME D
E LES
Ã
O CORPORAL QUALIFICADO PELA VIOL
Ê
NCIA DOM
É
STICA

Passo à análise das circunstâncias judiciais relacionadas no artigo 59 do Código Penal:
culpabilidade

é normal;
antecedentes

maculados, vez que possui sentença transitada em julgada por fato anterior ao crime em pauta, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito, referente aos autos 0000152-71.2018.8.08.0017 e 0000758-75.2013.8.08.0017;
conduta social

não avaliada;
personalidade

do homem comum;
os motivos

não ficaram claros, logo, não lhe são desfavoráveis;
as circunstâncias

são normais à prática do crime;
consequências

extrapenais inexistentes; o
comportamento da vítima

não contribuiu para o crime.

Considerando as circunstâncias judiciais acima, fixo a pena-base em 11 (onze) meses de detenção.

Não há atenuantes a serem reconhecidas. Com relação às agravantes, aplica-se aquela prevista no artigo 61, inciso I, vez que o réu é reincidente. Logo, aumento a pena em 04 (quatro) meses.

Não há atenuantes ou agravantes e, tampouco, causas especiais de diminuição ou de aumento de pena a serem reconhecidas, motivo pelo qual torno a pena definitiva de
01 (um) ano e 3 (três) meses de detenção.

B) DO CRIME DE AMEAÇA

Passo à análise das circunstâncias judiciais relacionadas no artigo 59 do Código Penal:
culpabilidade

normal;
antecedentes
maculados
, vez que possui sentença transitada em julgada por fato anterior ao crime em pauta, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito, referente aos autos 0000152-71.2018.8.08.0017 e 0000758-75.2013.8.08.0017;
conduta social
não
avaliada;
personalidade

do homem comum;
os motivos

lhe são desfavoráveis, posto que a ameaça tinha como objetivo que a vítima não o denunciasse, uma vez que havia se evadido da justiça;
as circunstâncias

são normais à prática do crime;
consequências

extrapenais inexistentes; o
comportamento da vítima

não contribuiu para o crime.

Considerando as circunstâncias judiciais acima, fixo a pena-base em 03 (três) meses de detenção.

Não há atenuantes a serem reconhecidas. Com relação às agravantes, aplica-se a da reincidência, prevista no artigo 61, I, do Código Penal; bem como a do artigo 61, II, alínea “f”, do Código Penal, vez que o delito foi praticado se prevalecendo das relações domésticas mantidas com a vítima. Assim, aumento a pena em 02 (dois) meses.

Não há causas especiais de diminuição ou de aumento de pena, motivo pelo qual torno a pena definitiva de
05 (cinco) meses de detenção
.
"

No caso,
em que pese os argumentos manejados pela combativa defesa, entendo que
a
análise negativa de uma circunstância judicial na primeira fase da dosimetria, além da
reincidência do
recorrente,

se prestam
a fundamentar a
imposição
do regime inicial semiaberto.

Outro não é o entendimento firmado pelo Tribunal da Cidadania. Veja-se:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL LEVE. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente habeas corpus. O agravante foi condenado à pena de
4 meses e 2 dias de detenção, em regime semiaberto
,
pela prática do delito capitulado no art. 129, § 9º, do Código Penal.
O Tribunal de origem negou provimento ao apelo defensivo. 2. Nas razões do habeas corpus, a parte impetrante alegou desproporcionalidade na fixação do regime semiaberto para o cumprimento da pena. O habeas corpus foi indeferido liminarmente. 3. Nas razões do agravo regimental, o agravante assevera a necessidade de fixação do regime inicial de cumprimento em meio aberto. II. Questão em discussão 4. A discussão consiste em saber se é desproporcional a fixação do regime semiaberto para cumprimento de pena inferior a 4 anos de detenção, considerando a presença de circunstância judicial desfavorável. III. Razões de decidir 5.
(...)
7.
A fixação do regime inicial semiaberto é adequada quando a pena-base é estabelecida acima do mínimo legal, ante a presença de circunstância judicial desfavorável, conforme o disposto no art. 33, § 2º, "b", e § 3º, do Código Penal
. 8.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ampara a fixação do regime inicial semiaberto em casos de pena inferior a 4 anos, mas com circunstância judicial desfavorável.
IV. Dispositivo e tese 9. Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: 1. O habeas corpus não deve ser conhecido quando manejado como substitutivo de revisão criminal. 2.
A fixação do regime inicial semiaberto é adequada quando a pena-base é estabelecida acima do mínimo legal ante a presença de circunstância judicial desfavorável.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105, I, "e"; CP, art. 33, § 2º, "b", e § 3º; CPP, art. 654, § 2º.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 573.735/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27.04.2021; STJ, EAREsp 1.905.458/RN, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 22.03.2023. (AgRg no HC n. 999.279/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 26/6/2025)
(g.n.)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, em que se pleiteava a fixação de regime inicial aberto e a conversão da pena corporal em restritiva de direitos, para condenado à pena de
8 meses e 5 dias de detenção, em regime inicial semiaberto
, pela prática do crime previsto no art. 331, c/c o art. 61, ambos do Código Penal. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a reincidência, por si só, impede a fixação do regime inicial aberto e a conversão da pena corporal em restritiva de direitos, mesmo quando o delito não foi cometido com violência ou grave ameaça. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência desta Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 4.
A fixação do regime inicial semiaberto foi considerada adequada, tendo em vista a presença de circunstância judicial desfavorável e a reincidência do réu, o que justifica a imposição de regime mais gravoso.
5. A decisão agravada está em consonância com a jurisprudência desta Corte, que admite a fixação de regime inicial mais severo e impede a substituição da pena por restritivas de direitos em casos de reincidência e circunstâncias judiciais desfavoráveis. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 996.135/SC, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 25/6/2025)
(g.n.)

Nessa linha de raciocínio,
a tese defensiva não prospera,
não havendo que se falar em ausência de fundamentação da sentença que impôs o regime inicial semiaberto ao apelante.

Ante o exposto,
alinhado à conclusão alcançada pela Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
DO RECURSO E
NEGO-LHE P
ROVIMENT
O.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.